Tribunal: TJDFT
Processo: 0735715-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810), firmou o entendimento de que se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

3. A decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, de acordo com a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema de Repercussão Geral n. 733), motivo pelo qual é indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria.

4. Agravo de instrumento desprovido.